Tribunal: TJMT
Processo: 1041471-09.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041471-09.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), MARCIO NOBRES DE AMORIM CAMPOS - CPF: 698.786.761-53 (APELADO), MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA - CPF: 019.692.051-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1041471-09.2019.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: MÁRCIO NOBRES DE AMORIM CAMPOS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – DESCABIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 5o DA LEI No 6.194/74 – DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A INVALIDEZ – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – ALEGAÇÃO DE NÃO COBERTURA POR EMBRIAGUEZ E AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO – DESCABIMENTO – SEGURO QUE INDEPENDE DA EXISTÊNCIA DE CULPA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovadas as exigências do artigo 5o da Lei no 6.197/74, quais sejam, o acidente – através de Boletim de Atendimento –, e os danos dele decorrente (invalidez permanente, parcial e completa, do membro inferior esquerdo) – por meio de laudo pericial –, afigura-se correta a decisão que condenou a seguradora ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT) a parte apelada.

Conforme prevê o artigo 5o, da Lei 6.194/74, para ter direito à cobertura do seguro obrigatório DPVAT basta a simples prova do acidente e do dano decorrente, motivo pelo qual a suposta embriaguez e a ausência de CNH não tem o condão de afastar o direito da parte de receber a indenização securitária.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1041471-09.2019.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: MÁRCIO NOBRES DE AMORIM CAMPOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT
, ajuizada por
MÁRCIO NOBRES DE AMORIM CAMPOS
, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida
, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o c/c artigo 86, parágrafo único, ambos do CPC/15 (ID 44420586).

Em suas razões recursais (ID 44420588), a seguradora alega inexistir prova do nexo de causalidade entre o acidente narrado na inicial e as supostas lesões dele decorrentes, tendo em vista que o registro da ocorrência só foi elaborado dias após o acidente a partir dos relatos da parte apelada.

Sustenta ainda, a ausência de cobertura do seguro DPVAT
haja vista que no momento do acidente a parte apelada não possuía carteira de habilitação e se encontrava sob o efeito de bebida alcoólica,
o que caracteriza ato ilícito e afasta o dever de indenizar.

Assim, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, afastando-se a condenação imposta à seguradora.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e fixação de honorários recursais
(ID 44420591).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1041471-09.2019.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: MÁRCIO NOBRES DE AMORIM CAMPOS

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
MÁRCIO NOBRES DE AMORIM CAMPOS
ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, aduzindo que, em 05/072019, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos (IDs 44420559; 44420560; e 44420561).

Em sua inicial (ID 44420553), a parte autora requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

No tocante à alegada inexistência do nexo causal entre a lesão apresentada pela parte apelada e o acidente automobilístico narrado nos autos, em razão da suposta ausência de documentos aptos a sua comprovação, não assiste razão à seguradora.

Isso porque,
o boletim de ocorrência
tem o objetivo precípuo de demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão ou a morte do beneficiário, gozando de presunção de veracidade, mas
não

compreende o único documento apto à comprovação do nexo causal
.

Desta forma, há que se analisar os demais documentos que instruíram a inicial de modo a restar inequívoca a ocorrência do sinistro e das lesões dele decorrentes.

Deveras, os documentos médicos que instruíram a inicial registraram que o paciente/apelado foi vítima de acidente automobilístico em 05/07/2019, sendo encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento pela equipe do SAMU e posteriormente submetido à cirurgia em razão da fratura no pé direito (IDs 44420560 44420561).

Desta forma, a análise dos documentos que instruíram a inicial é suficiente para comprovar de forma inequívoca a ocorrência do sinistro e a lesão dele decorrente.

Além disso, a perícia determinada pelo juízo corroborou as informações constantes da inicial, concluindo que a invalidez da parte apelada se deu em decorrência do acidente automobilístico ocorrido em 05/07/2019 (ID 44420576).

Assim, constata-se que a sentença recorrida se encontra em conformidade com o que dispõe o artigo 5o da Lei 6.194/74, vejamos:

"Art.5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. (...)"

Acerca do tema, a doutrina nos ensina
“O Juiz é soberano na análise das provas produzidas nos autos. Deve decidir de acordo com seu convencimento. Cumpre ao magistrado dar as razões de seu convencimento, mas sempre vinculado à prova dos autos”.
(Comentários ao Código de Processo Civil / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. Art. 371, pág. 992).

Sendo assim, restou comprovado nos autos que a parte apelada sofreu o acidente de trânsito tal como narrado nos autos e em decorrência dele apresenta invalidez permanente parcial incompleta do pé direito de média repercussão quantificada em 50%, fazendo jus à indenização do seguro DPVAT, nos termos da Lei de Seguro DPVAT.

Nesse sentido é o entendimento consolidado neste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – NEXO DE CAUSALIDADE – COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o acidente por meio de documentos, bem como, a lesão que causou incapacidade parcial permanente, deve ser condenada a seguradora ao pagamento da indenização de acordo com o grau da lesão apurado em perícia.”

(N.U 0022095-93.2015.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, publicado no DJE 08/02/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVADO NEXO DE CAUSALIDADE POR OUTROS MEIOS – BOLETIM DE ATENDIMENTO MÉDICO E HISTÓRICO CLÍNICO A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ALIADO AO LAUDO PERICIAL - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O boletim de ocorrência não é documento imprescindível para comprovar o NEXO de CAUSALIDADE entre o acidente e o dano do segurado, e comprovado por outros documentos idôneos a indenização securitária é devida.”

(N.U 1029153-62.2017.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, publicado no DJE 08/02/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – INTERESSE DE AGIR – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – COMPROVADO - NEXO DE CAUSALIDADE – COMPROVADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - RECURSO DESPROVIDO. Resta evidenciado o interesse de agir, tendo em vista a comprovação do requerimento administrativo Comprovado o acidente por meio de documentos, bem como, a lesão que causou incapacidade parcial permanente, deve ser condenada a seguradora ao pagamento da indenização de acordo com o grau da lesão apurado em perícia.”
(N.U 1002657-04.2017.8.11.0006, APELAÇÃO CÍVEL, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, publicado no DJE 08/02/2019).

Assim, comprovadas as exigências do artigo 5o, da Lei no 6.197/74, quais sejam, o acidente – através da documentação que instruiu a inicial –, e os danos dele decorrente (invalidez permanente, parcial e incompleta do pé direito) – por meio de laudo pericial –, afigura-se correta a decisão que condenou a seguradora ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT) a parte apelada.

Desta forma, comprovado o nexo de causalidade entre o acidente e a invalidez da parte apelada,
mantenho inalterada a sentença.

Com relação à
ausência de
cobertura do seguro DPVAT
sustenta a seguradora
que no momento do acidente a parte apelada não possuía carteira de habilitação e se encontrava sob o efeito de bebida alcoólica, o que
caracteriza ato ilícito e afasta o dever de indenizar.

No entanto, razão não assiste à seguradora.

Isso porque,
conforme prevê o artigo 5o, da Lei 6.194/74, para ter direito à cobertura do seguro obrigatório DPVAT basta a simples prova do acidente e do dano decorrente,
in verbis
:

“Art. 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. ”

Assim, comprovadas as exigências do artigo 5o, da Lei no 6.197/74, quais sejam,
o acidente
– através da documentação que instruiu a inicial (boletim de ocorrência e documentos médicos) –, e os
danos
dele decorrente (invalidez permanente, parcial e incompleta do pé direito) – por meio de laudo pericial –, afigura-se correta a decisão que condenou a seguradora ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT) a parte apelada, vejamos (ID 44420586):

“[...] No mérito, a ré alega que o autor não faz jus ao recebimento do benefício em razão de não ser devidamente habilitado a dirigir veículo automotor, entretanto esta argumentação não prospera, pois é entendimento pacífico que tal ocorrência não exime a seguradora do pagamento do seguro obrigatório, configurando apenas infração administrativa.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - FALTA DE HABILITAÇÃO DO SEGURADO - MERA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - CULPA NÃO AFERIDA - NEXO CAUSAL ENTRE ACIDENTE DE TRÂNSITO E INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO - COMPROVAÇÃO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA. -
Não há que se falar em extirpação do direito da parte autora em receber indenização por seguro DPVAT por estar sem a devida habilitação no momento do acidente de trânsito,
caso comprovado os demais requisitos à concessão de tal indenização, nos termos do artigo 5o da Lei 6.194/74, pois tal fato se configura em mera infração administrativa, aliado a ausência de aferição de culpa para o direito a tal indenização. - A configuração de nexo causal entre o acidente de trânsito sofrido pela parte autora e a invalidez permanente que lhe adveio gera o dever da seguradora requerida em lhe pagar indenização a título de seguro DPVAT, nos termos da lei de regência, no valor indicado no artigo 3o de tal lei. - Em se tratamento de pagamento de indenização por seguro DPVAT, a correção monetária, calculada pelos índices da Corregedoria Geral de Justiça, deve incidir a partir da data do evento danoso, e os juros de mora, de 1% ao mês, devem ser contados da data da citação válida, nos termos dos artigos 405 e 406 Código Civil c/c artigo 161, § 1o, do CTN.” (TJMG-Apelação Cível 1.0342.11.011939-9/002, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/02/0019, Publicação em 22/02/2019)

Além disso, a ré aduz a ausência de cobertura para o sinistro devido ter o autor ingerido bebida alcoólica, contudo, sabe-se que o seguro DPVAT possui natureza eminentemente social e para que se contaste o direito à indenização securitária, exige-se apenas a prova do sinistro e do dano decorrente, pelo que tal alegação não merece prosperar
.[...].”

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
– PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO VÍTIMA DO ACIDENTE - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA –
VÍTIMA/CONDUTORA EM VISÍVEL ESTADO DE
EMBRIAGUEZ
– DEVER DE INDENIZAR MANTIDO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – NECESSIDADE – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO. 1. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (
DPVAT
) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. 2. O fato do proprietário do veículo ser a vítima não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento.
3. A
embriaguez
do condutor não possui o condão de afastar o dever de indenizar. 4. Estando demonstrado o sinistro, a lesão e o nexo de causalidade é devida a indenização.
5. Os honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser modificados.”

(N.U 1015345-19.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 28/01/2020)
. (g.n.).

Ademais, embora a carteira nacional de habilitação seja documento indispensável para que se possa dirigir veículo automotor, a sua ausência caracteriza apenas ilícito administrativo, nos termos do que dispõe o artigo 162 do Código Brasileiro de Trânsito, motivo pelo qual a falta de habilitação do condutor não é causa suficiente para afastar a cobertura securitária.

Da mesma forma a suposta ingestão de bebida alcoólica não afastará o direito de o beneficiário receber o seguro DPVAT, pois a existência ou não de culpa do condutor não é condição para o pagamento, motivo pelo qual devido na hipótese dos autos, conforme consta da Cartilha Jurídica – DPVAT, disponível no
site
da Seguradora Líder, endereço eletrônico:
https://www.seguradoralider.com.br/Documents/documentos/Cartilha_Jur%C3%ADdica_DPVAT_WEB.pdf
.

“Em regra, haverá direito à indenização pois, ainda que a embriaguez possa ser considerada agravamento de risco, o Seguro DPVAT é pago independentemente de culpabilidade.”

Assim, não há como prosperar a irresignação da seguradora, motivo pelo qual
mantenho inalterada a sentença neste ponto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pela seguradora.

Por consequência, levando em consideração o que dispõe o § 1o do artigo 85 do CPC/15, fixo os honorários recursais em R$ 300,00 (trezentos reais) em favor do causídico da parte recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020